Tribunal: TJDFT
Processo: 0719094-70.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. MULTIPARENTALIDADE. RECONHECIMENTO CONCOMITANTE DE FILIAÇÃO PATERNA SOCIOAFETIVA E BIOLÓGICA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO SUPERIOR INTERESSE DO MENOR.
1. O artigo 27 do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que o reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros sem qualquer restrição.
2. O Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese no RE 898.060, em sede de repercussão geral: “A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios.”.
3. O apelante/pai biológico pretende exercer a paternidade responsável em relação à autora e não se opôs à condenação ao pagamento de alimentos, questionando tão somente a alteração registral.
4. É genérica e abstrata a alegação de possíveis constrangimentos pela dupla paternidade. Tal argumento não é capaz de afastar o registro do nome do pai biológico na certidão de nascimento da autora.
5. Diante do reconhecimento do vínculo afetivo da infante com o pai registral, bem como, da constatação da paternidade biológica do ora apelante por meio de exame de DNA, mostra-se correta a sentença que determinou que conste do registro da criança o nome de ambos os pais e de todos os avós paternos, fenômeno este denominado de multiparentalidade.
6. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.